Tribunal: CARF
Processo: 16327.908685/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.908685/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.109 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 1999
PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER) INDEFERIDO ANTE O POSSÍVEL
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
PELA
REALIZAÇÃO
DE
AUTOCOMPENSAÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE EM IMPEDIR A REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
POR
DÚVIDA
NÃO
CONTROVERTIDA
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Deve-se assegurar o direito creditório reconhecidamente pago a maior pelo
sujeito passivo, mesmo em época em que estava autorizado a realizar
autocompensação ou compensação espontânea, por força da aplicação do art.
66 da Lei n° 8.383/1991 e da IN SRF n° 21, de 10/03/1997.
Inexistindo dúvida suscitada pela administração tributária quanto ao possível
aproveitamento anterior do crédito pelo contribuinte, não há impedimento ao
reconhecimento do direito creditório reivindicado regularmente através de
procedimento administrativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Efigênio de
Freitas Júnior, que votaram por converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuqueruqe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.908685/2011-52
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-87.790, de 11 de junho de
2019, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou
pedido de restituição formulado no PER n° 08657.60282.130204.1.2.04-4552.
O pedido de restituição não foi deferido, segundo o que consta no Despacho
Decisório, porque o DARF informado no PER n° 08657.60282.130204.1.2.04-4552 teria sido
integralmente alocado para quitação de débitos do contribuinte, conforme o Despacho Decisório
eletrônico n° 009888186, juntado à e-fl. 26.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que a CSLL relativa ao
período de apuração de março de 1993, paga em 25/02/1999 e objeto do processo administrativo
no 13819.000371/99-12, não era devida, uma vez que o Recorrente se encontrava amparado por
decisão judicial que o desobrigava ao pagamento desse tributo, além de já ter ocorrido a
decadência do direito de a Fazenda Nacional à constituição desse crédito tributário.
Apesar de reconhecer que o pagamento realizado pelo contribuinte era indevido e
que o contribuinte pleiteou a restituição dentro do prazo legal, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por entender que à época dos fatos era possível o sujeito
passivo utilizar-se de compensação diretamente na sua contabilidade, sem apresentar qualquer
documento à Receita Federal. Assim, para que fizesse jus à repetição do indébito, a DRJ
consignou que o contribuinte deveria fazer a juntada da sua escrituração contábil e fiscal e de
prova inequívoca, hábil e idônea de suporte, para comprovação da liquidez e certeza do crédito.
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega, em síntese, que i) a DRJ inovou ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, na medida em que a controvérsia surgiu apenas com a alocação do pagamento
realizado; ii) que a DRJ não traz qualquer indício que o Recorrente teria se utilizado da
compensação diretamente na sua contabilidade, e dessa forma, ao exigir a apresentação da sua
escrita/contábil/fiscal e os documentos de suporte estaria a exigir uma prova negativa de algo
que sequer tinha sido apontado no Despacho Decisório.
Requer ao final o provimento do recurso voluntário com a reforma da decisão de
1a instância e o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
O Recorrente encaminhou pedido de restituição de pagamento de CSLL no valor
de R$ 77.093,53 do período de apuração 01/03/1993, recolhido em 25/02/1999.
O pedido de restituição foi indeferido porque por batimento eletrônico o FISCO
constatou que o DARF informado no PER tinha sido integramente alocado para quitação de
débito do Recorrente.
Na manifestação de inconformidade o Recorrente alegou que o pagamento da
CSLL relativa ao período de apuração de 01/03/1993, realizado em 25/02/1999 e objeto do
processo administrativo n° 13819.000371/99-12, não era devida pelo Recorrente, uma vez que se
encontrava amparado por decisão judicial que o desobrigava do pagamento desse tributo.
A DRJ reconheceu que o pagamento foi indevido, mas que à época do pagamento
vigia legislação tributária que possibilitava ao sujeito passivo a compensação de tributos
diretamente na contabilidade, sem comunicação ao FISCO. Assim para comprovar que não teria
utilizado o crédito pleiteado diretamente na sua contabilidade, a DRJ entendeu que o Recorrente
deveria apresentar sua escrita contábil/fiscal do período.
Em suas contrarrazões o Recorrente alega que a DRJ teria inovado nos seus
fundamentos para indeferir o pedido de restituição, eis que o fundamento para indeferimento do
pedido pela autoridade administrativa e contida no Despacho Decisório foi tão somente que o
DARF teria sido alocado integralmente a débito.
Além disso, aduz o Recorrente, ao exigir a apresentação de sua escrita
contábil/fiscal para comprovar que não teria compensado diretamente na contabilidade o crédito
pleiteado, a DRJ estaria a exigir uma prova negativa de algo que não teria sido apontado no
Despacho Decisório.
Da alegação de inovação dos fundamentos do indeferimento pela DRJ
Os pedidos de restituição e de declarações de compensação encaminhados por
meio de PER/DCOMP são processados eletronicamente. O FISCO realiza um confronto entre as
informações prestadas no PER/DCOMP com informações contidas nos seus sistemas internos,
alguns dos quais alimentados com informações encaminhadas pelo próprio interessado. Não
poderia ser de outra forma, dada a grande quantidade de PER/DCOMPs encaminhadas pelos
contribuintes.
Assim, forçoso reconhecer que o processamento eletrônico é um procedimento
que não consegue cobrir todas as situações da vida real, e assim, alguns indeferimentos de
restituição/compensação ficam sujeitos a análise posterior no âmbito do contencioso
administrativo tributário, caso o contribuinte não se conforme com o resultado do Despacho
Decisório eletrônico.
No presente processo, o batimento eletrônico confirmou que o pagamento
realizado foi alocado a débito discutido no processo administrativo no 13819.000371/99-12 e por
isso indeferiu o pedido de restituição.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

Na manifestação de inconformidade o Recorrente apresentou suas razões, que a
DRJ considerou verdadeiras, concluindo que o pagamento realizado foi indevido.
O art. 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido de tributos e o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte,
porém, incumbe ao interessado a comprovação da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a DRJ concluiu que o pagamento foi
indevido, mas teve dúvida se o crédito existia. Noutras palavras, não havia certeza se o crédito
fora utilizado na compensação direta na contabilidade. É que havia permissão legal, à época,
para o contribuinte realizar a compensação de tributos diretamente na sua contabilidade. O
acórdão recorrido relata com precisão e clareza essa situação nos excertos abaixo colacionados:
13. Em relação à certeza e liquidez do crédito pleiteado, cabem as
seguintes considerações.
[...]
13.1. Em vários anos-calendário não havia a necessidade de formalização
de Declaração de Compensação, entre tributos de mesma espécie. O
exercício de eventual compensação sem processo impulsionava a
observância estrita das determinações expressas no art. 66, da Lei n°
8.383, de 30/12/1991, alterado pela redação dada pela Lei n° 9.069, de
29/06/1995:
"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão
de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação
desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei
n°9.250, de 1995)
§ 1°A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições
e receitas da mesma espécie. § 2° É facultado ao contribuinte optar pelo
pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação
da UFIR.
§ 4°As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo".
13.2.Nesse sentido, a IN SRF n° 21, de 10/03/1997, assim previa, no
caput de seu art. 14:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA
MESMA ESPÉCIE Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento
indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma
espécie e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento. (grifei)
[...]
13.4. A obrigatoriedade de formalização de DCOMP só veio a ocorrer a
partir da vigência do art. 49, da MP n° 66, de 2002 (01/10/2002), que deu
nova redação ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 (complementada
pela IN SRF n° 210, de 30/09/2002, artigos 21 e 45).
[...]
13.5. No entanto, embora antes desta data não houvesse a necessidade
dessa formalização, caberia ao contribuinte o ônus de provar a
disponibilidade do direito alegado. Para tanto, restaria a ele apresentar a
escrituração contábil e fiscal que servisse de arrimo a suas informações.
13.5.1. Isto porque, como visto, nada impedia que a Recorrente se
utilizasse do crédito que entendia possuir - decorrente do pagamento
indevido ora sob análise -diretamente em sua escrituração contábil e
fiscal, sem necessidade de formalização de requerimento à RFB, no
período entre o pagamento indevido (25/02/1999) e a entrada em vigor do
previsto no § 1°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96 (01/10/2002: art. 45 da
IN SRF 210/2002).
13.5.2. Conforme citado pela Recorrente, apenas com a decisão do 1° CC
(PA
13805.004410/95-41),
acórdão
n°
101-93.610
(sessão
de
19/09/2001), que reconheceu seu direito de não recolher a CSLL, no
período de 1990 a 1997, foi que teve ciência de seu indébito.
13.5.3. Portanto, desde esse momento - segundo afirmação da Recorrente
- até a apresentação do Pedido de Restituição (13/02/2004) relativo ao
DARF que ora se examina (recolhido em 25/02/1999), era possível a ela
compensar o crédito pleiteado com débitos de mesma natureza, sem a
apresentação de qualquer documento à RFB, ou seja, mantendo registro
dessas compensações somente em sua contabilidade e escrita fiscal (no
período até 01/10/2002).
Portanto, havia a possibilidade do Recorrente utilizar o crédito tributário
diretamente na sua contabilidade no período entre 25/02/1999 (data do pagamento indevido da
CSLL) até a data de 01/10/2002 em que entrou em vigor o § 1° do artigo 74, da Lei n° 9.430/96
que tornou obrigatória a formalização de pedidos de restituição/compensação através
PER./DCOMP.
Considerando que à época do pagamento indevido e até a entrada em vigor da
norma que obrigou a formalização dos pedidos de restituição e compensação por meio de
PER/DCOMP não havia a obrigatoriedade do contribuinte encaminhar comunicação do
procedimento de compensação, razoável supor que o FISCO não tinha como saber se o
Recorrente utilizou o crédito relativo ao pagamento indevido de CSLL.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

Portanto não se trata de inovação a exigência por parte da DRJ da comprovação,
pelo Recorrente de que o crédito a que tinha direito não foi utilizado para compensação de
débitos diretamente na contabilidade. Trata-se de uma exigência para fins de verificação da
existência do crédito pleiteado prevista no art. 170 do CTN que as autoridades fiscais bem como
as autoridades julgadoras devem observar.
Da exigência para apresentação de documentação contábil/fiscal para
comprovação do direito ao crédito pleiteado
O Recorrente irresignou-se com a exigência de apresentação da sua
escrita/contábil/fiscal e os documentos de suporte para reconhecimento do direito creditório
pleiteado, alegando que se estaria a exigir uma prova negativa de algo que sequer tinha sido
apontado no Despacho Decisório.
Ora, em se tratando de restituição/compensação de tributos o ônus da prova é do
requerente, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ademais, há que se pontuar que a compensação de débitos com crédito de
pagamento indevido ou a maior, de acordo com a legislação do imposto de renda e por reflexo da
contribuição social sobre om lucro líquido vigente á época do pagamento, (Decreto n° 3.000/99)
determinava que o contribuinte, apesar de não ter o dever de comunicar a compensação ao
FISCO, deveria manter em seu poder, para eventual exibição à Fiscalização, a documentação
comprobatória da compensação realizada:
Art.890. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de
renda, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente
a período
§ 1o A compensação somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto de renda, apurado em períodos
subsequentes).
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição
§ 3 Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior
aquele proveniente de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por
erro, ou em duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

conferência de qualquer documento relativo ao recolhimento ou
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 4o A compensação só poderá ser efetuada com débitos supervenientes
ao recolhimento ou pagamento indevido ou a maior.
§ 5o Os créditos relativos ao imposto apurado na declaração e objeto de
restituição automática por processamento eletrônico não serão
compensáveis.
§ 6o A compensação somente poderá ser efetuada pelo contribuinte titular
do crédito oriundo do recolhimento ou pagamento indevido ou a maior.
§ 7o O contribuinte deverá manter em seu poder, para eventual exibição à
Secretaria da Receita Federal, enquanto não estiverem prescritas
eventuais ações que lhe sejam pertinentes, documentação comprobatória
da compensação efetuada. (grifei)
A escrituração faz prova em favor do contribuinte. O embasamento está no § 1o do
art. 9o do Decreto n° 1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
Portanto, tendo a DRJ consignado no acórdão recorrido que não havia certeza de
que o crédito tributário originado do pagamento indevido, reconhecido pela DRJ, pudesse ter
sido compensado no período de 25/02/1999 (data do pagamento indevido) até a data de 01/10/2002 em
que entrou em vigor o § 1° do artigo 74, da Lei n° 9.430/96 que tornou obrigatória a formalização de
pedidos de restituição/compensação através PER./DCOMP, deveria o Recorrente ter juntado a sua
escrituração contábil/fiscal desse período (escrituração contábil/fiscal, incluindo a Demonstração do
Resultado do Exercício e LALUR/LACS).
O Recorrente não foi intimado a apresentar a documentação contábil antes da
emissão do Despacho Decisório porque no processamento eletrônico do PER constatou-se que o
pagamento fora alocado a débito confessado em DCTF e que não havia crédito disponível.
Somente na manifestação de inconformidade, com o reconhecimento pela DRJ
que o pagamento realizado fora indevido, é que o Recorrente tomou ciência da necessidade de
apresentação da sua escrituração contábil e fiscal.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

Assim, entendo que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência à
unidade de origem para que esta intimasse o Recorrente a apresentar sua escrituração
contábil/fiscal para comprovação da existência do crédito pleiteado, ou melhor dizendo, para
comprovar que o crédito relativo a pagamento indevido não foi utilizado em compensação de
débitos diretamente na contabilidade.
Se assim não for feito, não sendo dado a oportunidade do Recorrente apresentar a
documentação exigida, haverá claro cerceamento do direito de defesa.
Dispositivo
Considerando o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência à
Unidade de jurisdição do Recorrente, para que esta:
1)Intime o Recorrente a apresentar os documentos contábeis e fiscais do período
25/02/1999 a 01/10/2002 (período entre o pagamento indevido e a entrada em vigor do previsto
no § 1o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, art. 45 da IN SRF 210/2002). Deverá juntar os
balanços/balancetes e o LACS (Livro de Apuração da Contribuição Social – Parte A e B) do
período;
2) A Autoridade fiscal, com base nos documentos contábeis e fiscais do
Recorrente e com informações dos sistemas da Receita Federal, deverá elaborar relatório fiscal
fundamentado e conclusivo acerca da utilização ou não do pagamento em 25/02/1999 de CSLL
do PA março/1993 no valor de R$ 77.093,53, reconhecido como indevido pela DRJ..
3) Encaminhar o relatório fiscal para ciência do Recorrente, abrindo-lhe prazo de
30 dias para manifestar-se acerca do relatório, se assim o desejar.
4) Após, que o processo seja devolvido para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
O presente feito decorre de procedimento administrativo por meio do qual o
contribuinte pretende repetir o indébito de tributo comprovadamente pago de forma indevida,
tendo a administração tributária motivado sua decisão denegatória em razão da ocorrência de
pretensa decadência do direito de reclamar tal providência.
Observe-se que a decisão de piso objetivamente demonstrou que a decadência não
ocorreu, tendo-a afastado, face ao reconhecimento de que a contagem do prazo fora feito de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

forma inadvertida quando prolatado o Despacho Decisório, conforme se vê do acórdão recorrido,
a saber:
9. O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, visto ter entendido que,
na data de transmissão do PER/DCOMP original, já estava extinto a direito de utilização do
crédito (mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão).
9.1. No entanto, tem razão a Recorrente quando alega ter sido entregue, em 14/02/2004, PER
referente ao mesmo crédito (recolhido em 31/05/1999), razão pela qual o motivo do
indeferimento está incorreto. (grifou-se)
Face a tal constatação, que afastou corretamente a decadência, a DRJ inovou nos
argumentos aduzidos pela administração tributária para indeferir o pedido do contribuinte,
trazendo aos autos elementos estranhos ao que fora objeto do despacho decisório.
Com efeito, a instância de piso entendeu que, à época do pedido de compensação,
a legislação vigente autorizava o sujeito passivo a realizar a autocompensação (ou compensação
espontânea), conforme lhe autorizava o art. 66 da Lei n° 8.383/1991, com alterações da Lei n°
9.069/1995, e a IN SRF n° 21, de 10/03/1997, que possibilitava a intitulada “compensação
espontânea”. Assim, entendeu que caberia ao contribuinte realizar, ele mesmo, a compensação
de valores, sem participação do Fisco.
Tal inovação foi combatida no Recurso Voluntário, uma vez que a administração
tributária, em tempo algum, suscitou tal argumento para indeferir, tendo a DRJ se valido de
critério jurídico novo para indeferir o direito do contribuinte.
Durante a sessão de julgamento, o ilustre Conselheiro Relator manifestou intenção
de baixar o processo em diligência, a fim de intimar o Recorrente a apresentar os documentos
contábeis e fiscais do período 31/05/1999 a 01/10/2002, além de balanços/balancetes e o LACS
(Livro de Apuração da Contribuição Social – Parte A e B) do período, a fim de que fosse
realizado auditoria sobre os mesmos para verificar se o interessado já compensou os valores.
Entendo o cuidado do insigne Conselheiro Relator, mas divirjo da providência
requestada, por não existir nos autos qualquer elemento que sugira, direta ou indiretamente, ter o
contribuinte se beneficiado dos créditos durante todo esse longo tempo.
Ademais, a própria administração tributária, ao realizar o despacho decisório,
limitou-se a controverter que a única matéria que justificava a denegação do direito creditório
residia na pretensa decadência do mesmo, inexistindo elementos que justifiquem admitir o
retorno dos autos à DRF, pois a compensação espontânea (realizada na contabilidade) nunca fora
óbice ao reconhecimento do crédito sob o olhar da administração tributária.
A inovação trazida pela decisão de piso, data vênia, traz prejuízos à defesa do
contribuinte, pois é trazido argumento jurídico jamais controvertido pelo Fisco, mas por
instância de julgamento que não tem encargo de despachar em nome de quaisquer das partes.
Além disso, o fato do sujeito passivo não ter realizado a compensação espontânea não lhe
impede de requestar o reembolso do indébito. Admitir o contrário representaria autorizar o
enriquecimento indevido do Fisco, fato desautorizado pelo ordenamento jurídico.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.109 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908685/2011-52

Outrossim, exigir do contribuinte, após longos anos, a guarda de documentos
contábeis e fiscais jamais solicitados a qualquer tempo, para desconstituir a hipótese de
autocompensação já realizada e nunca questionada pela administração tributária, ressoa como
medida que não atende ao princípio da proporcionalidade, sendo, ao meu ver, desnecessária,
inadequada e injusta.
Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital